Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013497-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JURANDI GUIA DE MAGALHAES
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JURANDI GUIA DE MAGALHÃES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1001106-43.2020.811.0051, ajuizada em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender os contratos de consórcio para aquisição de bens móveis e serviços e o contrato de alienação fiduciária de no 00848572 e 00848657, respectivamente, os quais foram celebrados perante a empresa agravada.
Para tanto, aduz o agravante ter sido induzido a erro, no instante em que assinou um contrato de grupo de consórcio, quando na verdade seu intuito era contratar empréstimo para aquisição de um veículo automotor.
Segue narrando que, logo na primeira assembleia do grupo de consórcio, ofertou lance no valor de R$ 28.131,48 (vinte e oito mil cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), tendo sido contemplado com a carta de crédito no valor R$ 40.650,00 (quarenta mil seiscentos e cinquenta reais), a qual foi utilizada para aquisição de um veículo de apenas R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).
Assevera que a diferença do valor das operações, ou seja, entre o lance ofertado e o bem adquirido, denota a má-fé da empresa agravada, mormente por ser evidente nos autos a desnecessidade de aquisição do plano de consórcio, quando possuía quase a integralidade do valor do bem pretendido, sendo medida de rigor, portanto, a imediata suspensão dos efeitos do contrato celebrado.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, nada justifica o deferimento da tutela de urgência, sobretudo porque a decisão agravada, acima de tudo, bem observou o direito dos demais consorciados que ainda não foram contemplados e que, assim, podem ser prejudicados com a saída unilateral e imediata do agravante.
Nesse particular, cumpre registrar que a irresignação do agravante não se deu imediatamente, após o ato de assinatura do contrato questionado, mas, sim, após ele voluntariamente ter ofertado lance e ter sido contemplado com o crédito, do qual, aliás, já fez uso, sendo evidentem portanto, seu comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Assim, não comprovada a plausibilidade do direito da parte agravante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora